Tribunal: TJPA
Processo: 0810583-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810583-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, À LUZ DO ART. 300, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão ID31879462 em Ação Civil Pública movida pelo SINTEPP, que sob o fundamento de ofensa ao contraditório e a ampla defesa e de existência de probabilidade do direito e risco de dano aos servidores da pasta da educação, deferiu a liminar para determinar que o Município as seguintes obrigações até que junte aos autos, de forma individualizada, os processos administrativos que deram origem a supressão das parcelas remuneratórias:

a)

RESTABELECER o pagamento dos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Educação de São João de Pirabas que se encontram no gozo de licenças garantidas por lei, inclusive os retroativos a contar da data em houve os descontos, na folha de pagamento correspondente ao mês de setembro de 2021, nos mesmos moldes praticados no mês paradigma de dezembro de 2020;

b)

REESTABELECER o pagamento das gratificações e adicionais: de titularidade, de periculosidade, de aluno especial, de deslocamento, de hora atividade e adicional de tempo de serviço, aos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação, na folha de pagamento de setembro/2021, a contar da intimação da presente decisão;

c)

SUSPENDER os efeitos do ato administrativo que suprimiu o pagamento das gratificações dos professores municipais e o adicional de periculosidade dos vigias lotados na Secretaria Municipal de Educação.

d)

A administração pública municipal não está impedida de analisar individualmente com o devido processo legal administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa, de suspender qualquer adicional e/ou gratificação em desconformidade com a legislação vigente.

Em apertada síntese, aforou ACP contra o Município de São João de Pirabas sob o argumento que os seus representados (servidores da educação) haviam sofrido supressão ilegal de parcelas remuneratórias previstas no PCCR e RJU. Arguiu a ilegalidade do ato e requereu liminar sob o fundamento de ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, além da ofensa ao devido processo legal administrativo.

Obtida a liminar o Município recorre afirmando que o recadastramento de todos os servidores municipais se mostrou a única alternativa de gestão de recursos humanos diante do caos administrativo herdado da Administração anterior, descrevendo que a Secretaria de Educação se encontrava sem qualquer documentação e todos os computadores haviam sido formatados, ou seja, não havia qualquer arquivo físico e/ou digital disponível para que fosse realizada a conferência e o cruzamento dos dados lançados na referida folha de pagamento.

Afirma que em um primeiro momento, o Município optou por adotar medida de segurança, através da verificação e conferência de todos os dados constantes na folha, de modo a garantir que valores não iam ser repassados indevidamente aos servidores que compõe o funcionalismo público.

Descreve que depois de concluir o recadastramento promoveu os ajustes necessários na folha de pagamento da educação e passou a realizar normalmente o pagamento de todas as parcelas devidas, para todos aqueles servidores que tinham direito de recebê-las.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento ulterior do agravo para reformar a decisão recorrida.

Concedi o efeito suspensivo ID 6616490.

Contrarrazões em ID 7003997 arguindo em síntese que as gratificações foram suprimidas sem processo administrativo prévio e que depois da decisão monocrática ID6616490 a administração retomou o pagamento da titularidade a alguns servidores, mas sem um critério claro de como se deu esse pagamento, estando atualmente as seguintes gratificações ainda suprimidas sem prévio processo administrativo ou ato formal e a Municipalidade descumprindo a ordem judicial, pelo que segue atentando contra o Tema 138 de Repercussão Geral.

Afirmou que os servidores que se encontravam no gozo de licença prêmio no mês de janeiro de 2021, até o presente momento não receberam seus salários referente a este mês.

Pede o não provimento do recurso.

O Município ainda interpôs agravo interno ID7343899 buscando a reforma da decisão monocrática ID6616490.

O Ministério Público afirmo que não há interesse público na demanda e não interveio.

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento.

Tenho, reiteradamente, afirmado que a Administração Pública possui competência para organizar seu quadro funcional conforme critérios de conveniência e oportunidade, do que decorre a faculdade a ela conferida de instituir planos de carreira e de alterá-los, observado o interesse público e respeitados os princípios da administração e a irredutibilidade dos vencimentos, nos termos Constituição Federal (arts. 37 e 39).

Neste recurso observo que existem lacunas que atentam contra o juízo de verossimilhança, explico: A título de exemplo, em relação às servidoras, ADRIANA SILVA DA COSTA, ADELENTINA ELLIANY FONSECA DE BARROS e ALESSANDRA PATRÍCIA DE LIMA, após breve análise no conteúdo dos contracheques juntados nos autos do 1º grau, os três casos guardam semelhança em relação a supressão do adicional de titulação normatizado no art. 16, II do PCCR (Lei Municipal 874/2005).

Muitos outros casos como os dos servidores MARIA MADALENA SILVA DAMASCENO, ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO e AUREA ROSA GARCIA DA SILVA SANTOS tiveram reduções na remuneração, aparentemente, em razão da perda da função de Direção ou Vice-direção, circunstância absolutamente normal tratando-se de parcela
propter leborem,
tanto que a servidora MARIA REGINA FERREIRA PINHEIRO obteve acréscimo ao passar a ocupar função dessa natureza.

Nessa fase inicial do processo, se por um lado a decisão assegurou aos servidores representados a revisão do ato administrativo que eventualmente tenha lhes suprimido parcelas efetivamente devidas, por outro lado, adotar como paradigma para obrigação de reestabelecimento das remunerações o mês de dezembro de 2020 é, para além de intervir indevidamente no mérito administrativo, ordem no mínimo temerária, considerando o caos que se encontrava a gestão do Município naqueles tempos.

Desse quadro o juízo não deve se desgarrar, até mesmo porque há previsão que regula a tomada de decisão. Colha-se da Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro
:

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o
caput
deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Considerando o quadro desenhado no Município no início deste exercício e a manifestação do Ministério Público local que opinou pelo indeferimento da liminar, entendo que a decisão avançou em boa medida sobre o mérito administrativo, razão pela qual deferi a sua suspensão.

Entretanto, não é possível conceder salvo conduto a Administração sob o risco de legitimar arbítrios, razão pela qual a ponderação, leia-se: proporcionalidade e razoabilidade, mais do que nunca deve ser o foco deste juízo
ad quem
.

Colhe-se dos autos de origem que o Município instaurou processo administrativo disciplinar para apurar possíveis irregularidades em certificados apresentados junto a secretaria de educação com intenção de obtenção do adicional de titulação (ID 41512706).

De outro lado houve petição do SINTEPP em agosto de 2022 afirmando o descumprimento da decisão judicial do município na medida que não pagou o retroativo das gratificações afirmando que em janeiro somente 1 servidor recebeu gratificação de titularidade (nos pagamentos anteriores eram 263 servidores), nenhum vigia recebeu o adicional de periculosidade (nos pagamentos anteriores eram 36 servidores), nenhum servidor recebeu a gratificação de educação especial (nos pagamentos anteriores eram 6 servidores), nenhum servidor que estava de licença prêmio recebeu seu salário do mês de janeiro (nos pagamentos anteriores eram 5 servidores) (id 36973724), em fevereiro novamente as mesmas situações (id 36973723), em março continuou (id 36973721) e perdura até o presente momento.

Ainda em agosto de 2022 o município vem aos autos de origem e reafirma que devido a situação de desordem administrativa encontrada no Município após a troca de gestão foi necessário proceder com o recadastramento dos servidores, objetivando coletar e promover a reorganização de seus dados, os quais eram indispensáveis para a verificação do direito de recebimento das parcelas que compõe a sua remuneração.

Disse que após a promoção dos ajustes necessários na folha da educação a Prefeitura passou a realizar normalmente o pagamento de todas as parcelas remuneratórias devidas ao funcionalismo público e que as gratificações e adicionais eventualmente suprimidos de determinados servidores não se incluem na garantia de irredutibilidade dos vencimentos, pois não foram incorporadas à remuneração dos servidores públicos, por força de circunstâncias específicas e de caráter transitório. Concluiu afirmando que todas as ações da administração foram no sentido de preservar o interesse público e evitar eventuais problemas futuros que poderiam vir a ser causados pelo pagamento indevido de parcelas não devidas aos servidores, causando prejuízos aos cofres públicos e, consequentemente, a coletividade.

Constata-se que houve a conclusão dos processos administrativos que apuraram a regularidade do pagamento dos adicionais de titularidade ID76036012.

Para o deferimento da tutela antecipada a que alude o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, devem estar preenchidos requisitos essenciais, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, destaco o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e outros
[1]
:

(...)
3. Probabilidade do direito
. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos
. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora.
A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...). Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (...)

Na mesma toada Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
:

(...) No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo:
a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

(...)

Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que,
não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito
.

Ainda, Teresa Arruda Alvim Wambier
[3]
ensina que:

(...) “para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo um “fumus” mais robusto para a concessão dessa última.” (...) “O juízo de plausibilidade ou de probabilidade – que envolvem dose significativa de subjetividade – ficam, a nosso ver, num segundo plano, dependendo do
periculum
evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa.”(...)

Dadas as características do processo, ainda que não seja plausível a extinção do processo pela falta de individualização dos direitos pleiteados, já que nem todos os representados tinham direito as verbas requeridas na inicial, por outro lado é certo supor que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com a extensão que foi tomada pelo juízo de origem, ademais, em sendo reconhecido o direito de forma individualizada dos representados, certamente não terá ocorrido o perecimento do direito, considerando que os valores retroativos serão recebidos pelos respectivos titulares.

Assim, diante dos elementos probatórios até aqui produzidos, ratifico a decisão monocrática anterior para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso reformando em parte a decisão recorrida tornando sem efeito os capítulos ‘a’, ‘b, e ‘c’ do dispositivo, devendo observar e atender a obrigação de analisar individualmente com o devido processo legal administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa os pedidos de recomposição das gratificações eventualmente suprimidas e, em sendo comprovada a irregularidade da supressão, deverá o Município efetuar promover o restabelecimento das mesmas bem como o pagamento das parcelas indevidamente sonegadas, caso ainda não tenham sido pagas.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Thomson Reuters, 2018, p. 412.

[2]
Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodium, 2016, pág. 476.

[3]

Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 498/499.

Belém, 30/10/2023